Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. FGTS: os valores dos saldos vinculados ao FGTS são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90, salvo para pagamento de verba alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos.